Tribunal: TJMT
Processo: 0005104-11.2016.8.11.0040
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0005104-11.2016.8.11.0040
RECORRENTE: GEAN DA PAIXÃO DIAS
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 50503983) interposto por GEAN DA PAIXÃO DIAS, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 39723961):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES ALIADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COMO A APREENSÃO DE ENTORPECENTE EM PODER DO ACUSADO – DENÚNCIAS ANÔNIMAS DANDO CONTA DA PRÁTICA DA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE – 2) PRETENDIDA A FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL– INVIABILIDADE – QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DE ENTORPECENTE APTA A JUSTIFICAR A ELEVAÇÃO DA PENA NA PRIMEIRA FASE – 3) ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO – REGIME PRISIONAL FECHADO FIXADO, EXCLUSIVAMENTE, COM ALICERCE NA NATUREZA HEDIONDA DO CRIME DE TRÁFICO – IMPOSSIBILIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2o, § 1o, DA LEI 8.072/90 RECONHECIDA PELO STF – REGIME PRISIONAL QUE DEVE SER ESTIPULADO NOS TERMOS DO ART. 33, §2o, ALÍNEA “B” DO CP – 4) READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – PENA APLICADA EM PROPORCÃO À SANÇÃO PRIVATIVA DE LIBERDADE – 5) RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Inviável a absolvição ou desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n.o 11.434/06, ante a apreensão de entorpecentes em poder do acusado, após o recebimento de prévias denúncias anônimas sobre a realização do comércio malsão por parte do apelante, conforme depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, o que ratifica habitualidade na realização desse tipo de atividade. 2) Evidenciada a quantidade, natureza e a variedade de entorpecente apreendido em poder do recorrente, não há que se falar em fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que as circunstâncias elencadas no art. 42 da Lei n.o 11.343/06 preponderam sobre os critérios do art. 59 da Lei Substantiva Penal. 3) Diante da declaração de inconstitucionalidade do § 1o, do art. 2o, da Lei n. 8.072/90, que determinava a imposição de regime inicial fechado aos condenados pela prática de crimes hediondos, aplica-se aos agentes condenados por tráfico as disposições do Código Penal atinentes à espécie, sendo que a expressiva quantidade/variedade da droga apreendida com o acusado como norte da majoração da pena-base, não é óbice para impedir a fixação do regime semiaberto se as demais circunstâncias judiciais foram favoráveis, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. 4) A sanção pecuniária deve guardar proporcionalidade com a sanção privativa de liberdade, quando aplicadas cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na sua fixação, além dos critérios estabelecidos nos artigos. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do mesmo diploma legal, respeitando, ademais, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômica do condenado. 5) Recurso parcialmente provido.” (Ap 0005104-11.2016.8.11.0040, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/05/2020)
Alega violação aos arts. 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de inidoneidade na exasperação da pena-base diante da ínfima quantidade de drogas apreendidas.
Recurso tempestivo (Id. 50524975).
Contrarrazões – Id. 50952954.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente a necessidade de fixação da pena-base no mínimo legal diante da ínfima quantidade de droga apreendida.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Conquanto as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal se revelem, em parte, favoráveis ao apelante, a quantidade e variedade da natureza da droga apreendida, como critério autônomo inserto no supracitado dispositivo legal, pesa consideravelmente em seu desfavor, considerada a quantidade relevante e expressiva de maconha e cocaína encontradas na posse do apelante, qual seja, 0,72 g (setenta e dois centigramas) de maconha e 1,8g (um grama e oitenta centigramas) de cocaína, fracionado em 09 (nove) porções, justificando a exacerbação da pena-base em 01 (um) ano acima do mínimo legal.
É certo que, a quantidade da droga apreendida, em que cujo é sabido de todos, o poder estupefaciente como um dos mais alarmantes, por si só demanda a exasperação da pena-base, nos termos do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, merecendo observação que se não houver uma resposta penal à altura da concreta gravidade dos delitos desse jaez, não haverá mais possibilidade de contenção do movimento expansivo assumido pelo tráfico de drogas, que, na maioria das vezes, é justificativa para a prática de outros crimes.
Assim, a elevação da pena-base está justificada pela quantidade, natureza e variedade da droga apreendida em poder do apelante.” (Id. 39723960)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que nos delitos de tráfico de entorpecentes a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas, por preponderem sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal, autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA NÃO PROVIDA. 1. Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que nos delitos de tráfico de entorpecentes a quantidade, a natureza e a diversidade das drogas apreendidas preponderam sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e autorizam a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 2. Na espécie, as instâncias de origem exasperaram a pena-base com fundamento na expressiva quantidade da droga apreendida - 148 kg de maconha -, de modo que não há que se falar em ilegalidade. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 1607370/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 28/04/2020) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação aos arts. 59 do CP e 42 da Lei n. 11.343/2006, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v